Tribunal: TJES
Processo: 5007022-12.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-19

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5007022-12.2025.8.08.0014

EMBARGANTE: LEVY WAICHERT MACEDO

EMBARGADA: LIVIA GURGEL ROCHA DE PAIVA MACEDO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFF
ER

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTIMAÇÃO DA PAUTA DE JULGAMENTO VIA E-DIÁRIO E NÃO PELO DJEN. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO COMPROVADO (
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
). REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGADA OMISSÃO ACERCA DO
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. INOCORRÊNCIA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DE TUTELA INIBITÓRIA. TEMA 1249 DO STJ. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

A disponibilização da pauta de julgamento no e-Diário estadual cumpre a finalidade essencial de conferir ampla publicidade aos atos processuais. A decretação de nulidade por suposta ausência de intimação via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) rege-se pelo princípio da instrumentalidade das formas e exige a demonstração de efetivo prejuízo (
pas de nullité sans grief
, ex vi do art. 563 do CPP). Prejuízo não configurado, eis que os argumentos da defesa constavam integralmente nos autos e foram detidamente apreciados pelo Colegiado. Preliminar rejeitada.

Os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada (art. 619 do CPP), não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reavaliação do acervo fático-probatório, sendo cabíveis tão somente para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Inexiste omissão no acórdão embargado que, de forma expressa e motivada, impôs medidas cautelares com base na narrativa da ofendida e em indícios de violência psicológica e moral contínua, atrelados a descrições de difamações e violência patrimonial no cenário pós-separação, evidenciando a contemporaneidade e a persistência do risco.

Consoante tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1249), as medidas protetivas de urgência ostentam natureza jurídica de tutela inibitória, voltadas a cessar risco atual ou iminente à integridade da mulher, dispensando-se a subordinação à instauração de inquérito policial ou a demonstração estrita e clássica de cometimento de crime pretérito (
fumus commissi delicti
).

Evidenciado que a pretensão do embargante traduz mero inconformismo com a tese jurídica adotada pelo órgão julgador em seu livre convencimento motivado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
Acórdão mantido incólume.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5007022-12.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: Em segredo de justiça

APELADO: LEVY WAICHERT MACEDO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 5007022-12.2025.8.08.0014

EMBARGANTE: LEVY WAICHERT MACEDO

EMBARGADA: LIVIA GURGEL ROCHA DE PAIVA MACEDO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFF
ER

VOTO

Considerando os fatos apresentados, trata-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa de LEVY WAICHERT MACEDO, em face do venerando acórdão (ID n.º 17236215), que, à unanimidade, deu provimento ao recurso da parte embargada (requerente na ação de origem), e concedeu, em favor dela, medidas protetivas de urgência.

Juntadas as razões recursais no ID nº 17330056, sustenta o embargante que os aclaratórios visam suprir, inicialmente, omissão procedimental, alegando que a sua defesa não foi intimada pelo DJEN, acerca da inclusão do recurso de apelação na pauta presencial do dia 12/11/2025, e que não pôde fazer a sustentação oral requerida.

Aduz que, posteriormente, suscitada a ausência de intimação, o Eminente Desembargador Relator remeteu os autos à Secretaria para a apresentação de certificação quanto à manifestação da defesa do embargante, tendo a Secretaria certificado a disponibilização no e-diário da pauta presencial. Assevera, porém, que tal disponibilização não supre a ausência de intimação no DJEN.

Com isso, aponta vício procedimental que merece ser sanado por estes aclaratórios.

Alega, ainda, a existência de omissão no julgado que deu provimento do apelo da requerente Livia Gurgel, sustentando a “total ausência de fundamentação quanto ao fumus comissi delicti e o periculum libertatis”, que, a seu ver, seriam essenciais à concessão das medidas protetivas pugnadas por ela. Com isso, busca a regularização da irregularidade apontada.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID n.º 18118109.

Após, a Procuradoria de Justiça por meio do Parecer de id. 18308872, opina pela rejeição dos embargos de declaração.

Conheço dos Embargos de Declaração, presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

Inicialmente, ao analisar a preliminar de nulidade por suposto cerceamento de defesa, em que o Embargante alega a invalidade do julgamento ante a ausência de intimação via Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) sobre a inclusão do feito em pauta presencial, rejeito a referida arguição, porquanto, conforme certidão dotada de fé pública expedida pela Secretaria desta Câmara, a pauta da sessão ordinária do dia 12/11/2025 foi regularmente disponibilizada no e-Diário estadual em 03/11/2025, devendo-se observar que a jurisprudência pátria orienta-se pelo princípio da instrumentalidade das formas e pelo brocardo
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, como a publicação em diário eletrônico oficial local cumpre a finalidade de conferir ampla publicidade aos atos processuais, constata-se a inexistência de demonstração de prejuízo concreto, requisito este indispensável para a decretação de nulidade, sobretudo porque os argumentos defensivos constam integralmente das contrarrazões de apelação e foram objeto de detida análise por este colegiado.

Adentrando ao mérito, em que o Embargante aponta omissão no acórdão por suposta ausência de fundamentação quanto ao
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
, razão não assiste à defesa, visto que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme o artigo 619 do Estatuto Processual Penal, não consubstanciando, portanto, a via adequada para provocar a rediscussão de matéria exaustivamente enfrentada.

Ademais, o acórdão embargado expressamente fundamentou a imposição das medidas cautelares, uma vez que o texto decisório consignou de forma clara que a narrativa da vítima, corroborada por indícios de violência psicológica e moral contínua, bem como por descrições de difamações e violência patrimonial no cenário pós-separação, evidencia a contemporaneidade e a persistência do risco.

Torna-se imperioso ressaltar, ainda, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1249), o qual estabelece que as medidas protetivas de urgência ostentam natureza jurídica de tutela inibitória e destinam-se a cessar risco atual ou iminente à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da mulher, dispensando, assim, a subordinação à instauração de inquérito policial ou a demonstração estrita de cometimento de crime pretérito (
fumus commissi delicti
).

O que se verifica, em verdade, é o mero inconformismo do Embargante com o resultado do julgamento, já que a decisão adotou tese jurídica diversa da pretendida pela defesa, baseando-se no livre convencimento motivado para reconhecer a vulnerabilidade da ofendida e a necessidade de intervenção estatal, restando ausente, por conseguinte, qualquer vício procedimental ou de fundamentação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO E REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão vergastado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.